Tribunal: TJSP
Processo: 2055636-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Agravo de instrumento - incidente de desconsideração da personalidade jurídica - citação inválida de um dos réus - revelia afastada de ofício - corréu falecido sem deixar bens da empresa aos seus sucessores - ausência de provas em contrário - circunstâncias que não autorizam concluir pelo desvio da finalidade irregular apto ao acolhimento do incidente - agravo improvido.